Tribunal: TJSP
Processo: 1014755-11.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são
embargados CARLOS HENRIQUE AZEVEDO DE SOUZA e NATALIA SEDANO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 9617
2
Embargos de Declaração n° 1014755-11.2020.26.0002/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil)
Embargados: Carlos Henrique Azevedo de Souza e Natália Sedano de
Oliveira
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n° 9617
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 229/239, que deu parcial
provimento ao recurso dos autores, e negou provimento ao recurso do
réu, por votação unânime, para majorar a indenização por dano moral
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor. Em razão do
desprovimento do recurso da ré, houve a majoração dos honorários
advocatícios fixados em Primeiro Grau em favor do patrono dos autores,
de 10% do valor da condenação, para 12%, em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo do profissional e do trabalho realizado.
O embargante sustenta que o acórdão contém
vício de omissão, haja vista que o dano moral ou material tem que ser
provado, não havendo nenhuma razão jurídica para se estabelecer
derrogações aos princípios gerais probatórios (art. 333, inciso I, do
Código de Processo Civil), e aos da responsabilidade civil (artigos 186 e
927, ambos do Código Civil). Alega que não praticou nenhum ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 9617
3
motivo pelo qual caso mantida a condenação em danos morais, essa
deverá ser reduzida a quantia razoável. Sustenta que incontestavelmente
há recepção dos tratados internacionais pelo legislador consumerista, no
caso específico, a Convenção de Montreal. Prequestiona, por fim, a
aplicação da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/06), bem como
dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
As questões levantadas pelo embargante,
relativas à prova do dano que ensejou a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, bem como da aplicação da Convenção de
Montreal, restaram devidamente analisadas pelo acórdão embargado,
conforme trechos a seguir transcritos:
“(...)
Tratando-se
de
transporte
aéreo
internacional, aplica-se ao caso a Convenção
de Montreal, que limita as condenações a título
de indenização por dano material, mas não
aquelas a título de indenização por dano
moral. Assim, a responsabilidade civil relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 9617
4
aos danos morais é analisada em consonância
com os artigos 6o, inciso VI, e 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pelos autores está
caracterizado, vez que a espera de mais de 24
horas até o novo embarque sem assistência
material da ré lhes gerou frustração e
angústia, pois além de permanecer mais de 24
horas no interior do aeroporto, tiveram de
prover a alimentação e pernoitar nas duras
poltronas do aeroporto.
Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o
mero aborrecimento e o dissabor cotidiano,
estando evidenciado o nexo causal, de forma
que é devida indenização por dano moral nos
termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal.
Os autores pedem a majoração da indenização,
fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) para cada, para R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), 15.000,00 para cada, ao passo que a ré
requer
sua
redução,
por
considerá-la
excessiva.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a
reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 9617
5
causador. Além disso, a indenização deve
guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão
subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação
econômica das partes.
Em vista destes parâmetros, das circunstâncias
do caso concreto, do fato de que a Convenção
de Montreal não limita indenização por dano
moral, majoro a indenização a este título para
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor, o
que repara os transtornos sofridos e não causa
o enriquecimento sem causa deles, mantendo-
se os consectários da mora na forma
determinada na r. sentença.
(...)”
Como
se
vê,
as
questões
restaram
expressamente enfrentadas pelo acórdão.
Anoto, ademais, que “o Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A
pretendida
revisão
perseguida
pelo
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014755-11.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 9617
6
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora